Tribunal: TJDFT
Processo: 0009325-80.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. OCUPAÇÃO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO. COMPETÊNCIA. AGEFIS. LICITUDE.
1. Cuida-se de ação sob o rito ordinário em que o autor pede que o Poder Público se abstenha de demolir imóvel localizado em área pública e parte da zona de preservação Parque Ezechias Heringer, até a regularização da autorização de uso, pendente de análise pela Administração Regional.
2. Nos termos da Lei Distrital no 4.150/2008, vigente à época da autuação, competia à AGEFIS a execução das políticas de fiscalização de atividades urbanas do Distrito Federal, em consonância com as políticas governamentais, dentre outras atribuições.
3. Os atos administrativos presumem-se legítimos e são dotados de imperatividade, auto-executoriedade e exigibilidade que possibilitam ao Poder Público atuar com eficiência ao limitar direitos individuais em favor da proteção dos interesses da coletividade.
4. A mera alegação de pendência de processo de regularização não caracteriza suficiente para impedir a demolição quando os argumentos de fato e de direito alegados pela parte não se mostram suficientes para descaracterizar a irregularidade da ocupação, sendo a intimação demolitória, portanto, suficiente para demonstrar o desinteresse da Administração em regularizar.
5. Recurso conhecido e desprovido.